Tribunal: TJMT
Processo: 1008122-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008122-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - CPF: 553.888.689-15 (AGRAVANTE), LIAMARA DEBASTIANI - CPF: 415.039.881-04 (AGRAVANTE), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO - CPF: 016.713.571-67 (AGRAVANTE), BRUNA RAFAELA ROMANCINI - CPF: 016.713.581-39 (AGRAVANTE), ADIR PASUCH - CPF: 275.765.580-91 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA FABIANO - CPF: 858.811.121-72 (AGRAVANTE), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (AGRAVANTE), DANIELI FABIANO PASUCH - CPF: 031.445.882-45 (AGRAVANTE), DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA - CPF: 031.909.881-88 (AGRAVANTE), ERLY HEBERLE - CPF: 104.449.049-72 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE BORBA - CPF: 432.863.131-49 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FEDOSIA RIJKOFF - CPF: 204.880.761-53 (AGRAVANTE), ZENOBIO LUIZ HAMERSKI - CPF: 246.887.110-34 (AGRAVANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Processo Civil. Embargos de Declaração. Pretensão de Rediscussão da Matéria. Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Provisoriedade dos Honorários Arbitrados em Despacho Inicial da Ação de Execução. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão que homologação do laudo pericial e fixou os honorários advocatícios, no cumprimento de sentença, em 10% sobre o valor do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há vícios no acórdão, diante da alegação dos embargantes sobre violação ao princípio
"tempus regit actum"
e à coisa julgada, em razão de redução dos honorários advogados anteriormente arbitrados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022, incisos I a III, do CPC, destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, ao destacar a natureza provisória dos honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial de recebimento da ação de execução
para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827)
, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A pretensão dos embargantes de restabelecimento honorários fixados anteriormente não encontra respaldo no CPC, que prevê a reanálise desses valores conforme o desenvolvimento do processo (arts. 827 e 85, §2º, do CPC).

6. O princípio
tempus regit actum
e a coisa julgada foram não sofreram afronta.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; arte. 85, §2º; arte. 827.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.773.050/MG; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ZENOBIO LUIZ HAMERSKI, FEDOSIA RIJKOFF, JOAO BATISTA DE BORBA, ERLY HEBERLE, DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA, DANIELI FABIANO PASUCH, JOAO ZILDO DE LIZ, MARIA DE FATIMA FABIANO, ADIR PASUCH, BRUNA RAFAELA ROMANCINI, JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO, LIAMARA DEBASTIANI e JOUBERT ISAIAS ROMANCINI, contra o r. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg, TJMT, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes em desfavor do Banco Bradesco, mantendo a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0007451-94.2014.8.11.0037), ajuizada pelos embargantes contra o embargado, homologou o laudo pericial “no valor de R$ 93.600,93 (noventa e três mil e seiscentos reais e noventa e três centavos), posicionado em outubro/2023, acrescido de honorários advocatícios em 10% de R$ 9.360,09 (nove mil trezentos e sessenta reais e nove centavos), caso não ocorra o pagamento tempestivo” (cf. Id. nº 138876813 dos autos de origem).

Os Embargantes alegam que há violação ao princípio
“tempus regit actum”
e ao instituto da coisa julgada, pois não poderia cassar a decisão anterior proferida por este Tribunal de Justiça.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos.

Nas contrarrazões, o Banco/recorrido refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Das razões recursais, nota-se claramente o único intuito dos embargantes é rediscutir a matéria; porquanto, não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Apenas e tão-somente aduzem que o v. acórdão viola o
princípio
“tempus regit actum”
e o instituto da coisa julgada

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos:

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessário um breve resumo dos fatos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOUBERT ISAIAS ROMANCINI E OUTROS em face de BANCO BRADESCO S/A, para revisão dos índices de correção monetária praticados nas contas poupanças dos agravantes a título de expurgo inflacionário do Plano Verão.

O laudo pericial concluiu que o valor da diferença de correção monetária praticada a menor pela instituição financeira, atualizada e acrescida dos juros de mora perfaz R$ 93.600,93 (noventa e três mil e seiscentos reais e noventa e três centavos), posicionado em outubro/2023, acrescido de honorários advocatícios em 10% de R$ 9.360,09 (nove mil trezentos e sessenta reais e nove centavos), caso não ocorra o pagamento tempestivo.

O Juízo a quo homologou o laudo ofertado pelo expert.

Desse modo, os Agravantes exigem no presente recurso que ao débito seja aportado
o valor dos honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), afirmam que o Juízo quo não podia reduzir o valor arbitrado, e sequer condicionar a exigibilidade destes honorários apenas em caso de não ocorrência do pagamento, pois a verba já havia sido estabelecida pelo Tribunal de Justiça no ano de 2015, a violar o instituto da coisa julgada.

Denota-se que do despacho que recebeu o cumprimento de sentença, em 03 de março de 2015, determinou a intimação do executado, ora Agravado, para efetuar o pagamento espontâneo e/ou apresentar impugnação, arbitrou honorários advocatícios no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) – (id. 37276956 - Pág. 9); todavia, em segundo grau, no Agravo de Instrumento n. 66446/2015, esta decisão foi reformada e a verba honorária reduzida para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É cediço que
ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827)
, ou seja, não constitui ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mesmo que o débito executado não seja impugnado pelo devedor, uma vez que pode haver a modificação da referida verba no desenvolvimento do feito por inúmeros fatores, inclusive com a composição entre as partes.

Com efeito,
não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

[...]

Não bastasse, a manutenção do valor dos honorários advocatícios como pretende os agravantes, poderia ensejar a situação desproporcional e irrazoável, ocasionando o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, violando ao parágrafo 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido.

Nota-se que o valor do débito é de R$ 93.600,93 (noventa e três mil e seiscentos reais e noventa e três centavos), montante este incontroverso, visto que as partes litigantes nada questionaram. Por conseguinte, se conservar o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o causídico estaria recebendo 26,71% sobre o valor da condenação.

Diante dessas considerações, pautando-se no princípio da segurança jurídica e no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, impositiva a manutenção da condenação dos honorários advocatícios consignados no laudo pericial e homologado pelo Juízo de primeiro grau.

No tocante ao índice de correção monetária, o perito atualizou o valor pelos índices de remuneração básica das cadernetas de poupança, nos termos da sentença liquidanda, que determinou a aplicação de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro de 1989, referente ao Plano Verão.

Portanto, o cálculo apresentado está em conformidade com a jurisprudência pacífica do eg. STJ de que “o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

Ademais, como foi explanado, os honorários fixados no despacho inicial da demanda executiva, na forma do art. 827, do CPC, são provisórios, ou seja, não constitui ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mesmo que o débito executado não seja impugnado pelo devedor, uma vez que pode haver a modificação da referida verba no desenvolvimento do feito por inúmeros fatores, inclusive com a composição entre as partes.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...] 2. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.

3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2º). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

4. Diante de posterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

5. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Não bastasse, a manutenção dos honorários advocatícios, como pretendem os Embargantes, violaria o disposto no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor das declarações.

Isso porque, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) correspondente a 26,71% do valor homologado do débito que é de
R$ 93.600,93 (noventa e três mil e seiscentos reais e noventa e três centavos)
, ultrapassando os limites previstos no dispositivo legal.

Diante dos fatos narrados, nota-se que as reais intenções dos Recorrentes subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024